Tribunal: TJES
Processo: 5002400-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002400-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PETERMAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – AMPLIAÇÃO SUBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DOS BENS OBJETO DA GARANTIA – ESTABILIZAÇÃO INOCORRENTE – CITAÇÃO DOS FIADORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Extrai-se, ainda que com certa divergência, que a estabilização da lide decorre do conhecimento da peça de resistência, ainda que seja defensável o fenômeno após a decisão saneadora no processo.

2- Respeitada a regra específica do Decreto-Lei, art. 3º, §3º, a defesa do requerido, ainda que ofertada, carece para sua apreciação da apreensão dos bens, não sendo, sequer considerada válida a citação;

3- Não ocorrida a citação, descabe afirmar a existência de estabilização subjetiva da demanda;

4- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO
.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002400-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: PETERMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte do BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.º 031155-58.2016.8.08.0035, em que figura no polo passivo a massa falida PETERMAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME.

O recorrente sustenta, como premissa, a invalidade da citação nos termos do artigo 3º, §3º, do Decreto 911, que só se aperfeiçoa com a apreensão dos bens objetos da ação, conforme precedentes pátrios.

Afirma o recorrente que “desta forma, NÃO HÁ DE SE FALAR EM CITAÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO, pois seria desnaturar o próprio caráter liminar do feito, causando ainda mais embaraços à localização do bem objeto da ação, o que de fato ocorreu no caso em análise. Logo, sendo totalmente NULA A CITAÇÃO ocorrida nos autos do processo, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DOS AVALISTAS DO CONTRATO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO”.

Não foi requerido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada a parte agravada se manifestou no sentido de manutenção dos termos da decisão, inviabilizando a ampliação subjetiva da lide.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de irresignação por parte do BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.º 031155-58.2016.8.08.0035, em que figura no polo passivo a massa falida PETERMAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME.

O recorrente sustenta, como premissa, a invalidade da citação nos termos do artigo 3º, §3º, do Decreto 911, que só se aperfeiçoa com a apreensão dos bens objetos da ação, conforme precedentes pátrios.

Afirma o recorrente que “desta forma, NÃO HÁ DE SE FALAR EM CITAÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO, pois seria desnaturar o próprio caráter liminar do feito, causando ainda mais embaraços à localização do bem objeto da ação, o que de fato ocorreu no caso em análise. Logo, sendo totalmente NULA A CITAÇÃO ocorrida nos autos do processo, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DOS AVALISTAS DO CONTRATO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO”.

Não foi requerido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada a parte agravada se manifestou no sentido de manutenção dos termos da decisão, inviabilizando a ampliação subjetiva da lide.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, mormente no que tange a tempestividade e a sua pertinência ao cabimento.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que trata-se originalmente de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo banco recorrente, amparado pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, n° 9.728.642, no qual transferiu em alienação fiduciária 01 (UM) TRATOR ESTEIRA SHANTUI SD 16 RIPPER SD16AA118040 e 01 (UM) TRATOR ESTEIRA SHANTUI SD 16 RIPPER SD16AA118058.

Em razão da impossibilidade de localização das garantias, e com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, o agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com a inclusão dos avalistas do contrato no polo passivo da ação, quais sejam: Kelison Peterli - CPF 054.155.447-63; Wallace Peterli - CPF 079.438.987-29; Enezio Peterli - CPF 283.496.607-91; e Geodete Maria Bergamin Peterli - CPF 796.834.527-87.

Contudo, o MM. Juiz a quo proferiu decisão deferindo a conversão para Ação de Execução,
mas indeferindo o aditamento para inclusão dos avalistas do contrato, sob a fundamentação de que a empresa agravada já havia sido citada no processo, bem como apresentado contestação
.

Sustenta o recorrente que a medida pleiteada é cabível frente a redação do parágrafo 3º, em seu art. 3º, do Decreto 911/1969, já que, em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, a citação somente ocorre após a efetivação da medida liminar de apreensão dos bens objetos da ação.

Segundo o recorrido “a magistrada de primeiro piso com grande inteligência indeferiu o aditamento da inicial, uma vez que a Agravada já se manifestou nos autos por meio de Contestação, bem como que a Agravante já se manifestou em sede de réplica, de modo que não há no que se falar em emenda a inicial. O digesto Código de Processo Civil prevê em seu artigo 321, o instituto da emenda a inicial, mas apenas em casos que a inicial seja inepta, intimando o Autor para adequar a inicial, sendo inclusive indicado pelo magistrado o que se deve adequar”.

Ao observar o contexto dos autos, entendo que a reforma pretendida deve ser acolhida por esta corte.

Explico.

Inicialmente, certo é que a convergência legislativa construída pelo ordenamento busca sedimentar a relação processual entre as partes que fazem parte dos polos distribuídos pelo processo, sendo considerado o polo ativo e passivo do processo.

Essa distribuição da relação processual é construída a partir dos atos processuais pertinentes a citação, integrando a lide os que possuem vínculo subjetivo com o objeto, sedimentando a interpretação doutrinária e jurisprudencial que a lide se encontra estabilizada, salvo raras exceções, após o oferecimento da peça de resistência. Assim, conforme entendimentos considera-se estabilizada a lide, não podendo a relação processual deflagrada ser modificada após a contestação apresentada pelo requerido.

Até no presente momento a interpretação acolhida pela decisão está em consonância com o parâmetro ordinário da relação processual, havendo casos específicos que a lei entendeu por mitigar a regra, impondo uma condição suspensiva a análise da peça de resistência, uma verdadeira condição de procedibilidade sobre a sua análise, no caso, esta suspensão ocorre até que seja empreendida a apreensão do bem que garante o contrato.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça enfrenta exatamente este tema, ou seja, sobre a possibilidade de ser ou não analisada a peça de resistência, ainda que pendente a apreensão dos bens objeto do contrato.
In verbis
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CAUSA-PILOTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RITO DO DECRETO-LEI 911/1969. CONTESTAÇÃO OFERECIDA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA RESPOSTA. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução de liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/1969, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". 3. Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: "Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (IRDR 13/TJMG). 4.
Necessidade de formação de precedente qualificado a respeito desse tema no âmbito deste Tribunal Superior, a fim de preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal
. 5. Delimitação da controvérsia: "Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969". 6. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1799367/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)

Neste momento entendo por trazer ao contexto do julgamento os preceitos normativos pertinentes ao procedimento desenvolvido no primeiro grau, mormente no seu artigo 3º, §3º, que dispõe de forma expressa, já que não houve determinação de sobrestamento dos processos:

Art. 3º(...)

§ 3º.
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

A recorrente alega que, como os bens não foram localizados, veda-se o acolhimento da peça e, assim, a tese de estabilização da demanda. Por seu turno, a recorrida aduz que, ofertada a contestação, ocorre a estabilização e, portanto, veda-se a pretensão recursal de incluir na relação procedimental os fiadores.

Neste estágio, diante da inexistência de consenso no STJ, entendo preponderante fixar o meu entendimento quanto a validade da pretensão externada com base na efetividade do processo e, ainda, com base na própria legislação de regência, adotando como premissa o que está firmado no artigo 4º que dita:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos,
a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

É que, diante da condição suspensiva não implementada, a contestação, a peça de resistência, considera-se carente de suporte procedimental a viabilizar a sua análise, posto que a citação não se perfectibiliza.

Nestes termos, precedente desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO DOS REQUERIDOS NÃO EFETIVADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICÁVEL O ART. 85, §11, CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. O Decreto-lei nº 911/1969, estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar (art. 3º, § 3º). Por outro lado, conforme redação do referido diploma antes da alteração promovida pela Lei nº 13.043/2014, aplicável ao caso, se o bem alienado fiduciariamente não fosse encontrado ou não se achasse na posse do devedor, o credor poderia pedir a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º, antes da Lei nº 13.043/2014), ou se preferisse poderia recorrer à ação executiva (art. 5º, antes da Lei nº 13.043/2014). Atualmente, registra-se, a regra é a conversão em execução (art. 4º), ou o seu ajuizamento direto (art. 5º). 3.
Nesse contexto normativo, consolidou-se a jurisprudência no sentido de que a não localização do bem alienado fiduciariamente impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tendo em vista que a citação somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo
, o que foi constatado nos presentes autos nos idos de 2013, quando o julgador de origem tornou sem efeito a citação promovida, diante da ausência de localização do bem alienado fiduciariamente,
e deferiu o pedido de conversão da demanda em ação de depósito, determinando, naquela data, a citação dos requeridos
. 4. 5. 56.7.8.9.10.11.12.13.14. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 011100139960, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020

Assim, observo que a citação com a apreciação da contestação da ação de busca e apreensão está vinculada a existência da apreensão dos bens, o que não se verifica no caso dos autos, viabilizando, assim, a citação dos fiadores envolvidos com a dívida perseguida pela recorrente.

Entendo pertinente consignar que o próprio magistrado determinou, em razão da conversão do rito, a citação do requerido para pagamento em 03 (três) dias, no molde do que determina a legislação pertinente a execução do valor devido, implicando, por conversão de ritos, a viabilidade da força estatal desenvolver-se, também, em relação aos fiadores do contrato firmado entre as partes.

Pelo exposto, conheço do RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a citação dos fiadores do contrato

É como voto.

Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – AMPLIAÇÃO SUBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DOS BENS OBJETO DA GARANTIA – ESTABILIZAÇÃO INOCORRENTE – CITAÇÃO DOS FIADORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Extrai-se, ainda que com certa divergência, que a estabilização da lide decorre do conhecimento da peça de resistência, ainda que seja defensável o fenômeno após a decisão saneadora no processo.

2- Respeitada a regra específica do Decreto-Lei, art. 3º, §3º, a defesa do requerido, ainda que ofertada, carece para sua apreciação da apreensão dos bens, não sendo, sequer considerada válida a citação;

3- Não ocorrida a citação, descabe afirmar a existência de estabilização subjetiva da demanda;

4- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO
.

Vitória, ES, em _09___de _fevereiro de _2021__.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.